Tribunal: TJES
Processo: 5014087-98.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014087-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOIR RAMOS ABREU
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014087-98.2024.8.08.0012
REQUERENTE: ALOIR RAMOS ABREU
REQUERIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA:

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. DÍVIDA PERPÉTUA. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFORMA DA SENTENÇA DE PISO QUANTO À NEGATIVA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALOIR RAMOS ABREU (parte autora/recorrente), contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Na peça de estreia, a parte autora alegou ter sido ludibriada ao contratar um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), de número 0069005588 e valor de R$ 1.266,44, junto à FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (parte ré/recorrida). Sustentou que sua intenção era apenas obter um empréstimo consignado, mas foi imposto um produto diferente, cujos descontos mensais (atualmente R$ 70,60) incidem apenas sobre juros e encargos, não amortizando o saldo devedor e tornando a dívida "impagável" e "infinita". A parte autora afirmou que jamais teve a intenção de contratar tal produto oneroso e desvantajoso, não recebeu informações adequadas ou claras no momento da contratação, e nunca recebeu a fatura ou o cartão físico. Requereu a anulação do contrato, a conversão para empréstimo consignado com liberação da margem consignável, a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença de piso rejeitou a preliminar de incompetência. No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado RMC, por considerar a prática comercial desleal, nociva e onerosamente excessiva para o consumidor, com descontos "eternas" e desvinculados dos valores recebidos, violando o Código de Defesa do Consumidor. Determinou o cancelamento dos descontos, a exclusão do cartão e a liberação da margem consignável. Declarou, ainda, o contrato "quitado", sob o fundamento de que o valor disponibilizado à parte autora a título de cartão consignado compensou o valor já cobrado pelo requerido. Por fim, negou a condenação por danos morais, por não vislumbrar violação aos direitos da personalidade ou descaso do requerido.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, reiterando o pedido de justiça gratuita. No mérito, pugnou pela reforma da sentença especificamente quanto à negativa de danos morais. Argumentou que a conduta da ré violou o dever de informação do CDC (Art. 6º, III) e as Instruções Normativas do INSS, configurando dano moral in re ipsa devido aos descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, especialmente no que se refere à inexistência de danos morais. Defendeu a legitimidade do contrato e da cobrança, alegando que o dano moral requer dor subjetiva profunda e que o caso em tela não passou de mero aborrecimento, sem prejuízo efetivo comprovado.

O recurso é tempestivo. A parte recorrente pleiteia os benefícios da justiça gratuita. Considerando a hipossuficiência declarada pela parte autora e o que estabelece o Art. 98 do Código de Processo Civil, bem como o Art. 11, IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo,
defiro
o pedido de justiça gratuita. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 297 do STJ. Um dos direitos basilares do consumidor é a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (Art. 6º, III, CDC). Contratos que dificultem a compreensão do consumidor ou que não lhe deem oportunidade de conhecimento prévio de seu conteúdo não o obrigam (Art. 46, CDC).

Este Colegiado tem se posicionado reiteradamente pela nulidade de contratos de RMC celebrados nessas condições. Embora a modalidade RMC seja permitida, a falta de transparência e o vício de consentimento levam à sua nulidade e à conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

A sentença de piso, ao declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado RMC, determinar o cancelamento de todos os débitos, a exclusão do cartão e a liberação da margem consignável, agiu em plena harmonia com a legislação e a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal. Da mesma forma, a decisão de declarar o contrato quitado por compensação entre o valor disponibilizado à parte autora e o valor já cobrado é uma medida que busca restabelecer o status quo ante, convertendo a operação para uma modalidade regular de empréstimo, em conformidade com o Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Capixaba.

A controvérsia principal do recurso reside na negativa de indenização por danos morais pela sentença de piso. A parte recorrente argumenta que a conduta da instituição financeira, ao impor uma dívida impagável e efetuar descontos indevidos em seu benefício previdenciário, gerou transtornos e sofrimento que superam o mero aborrecimento.

Em se tratando de relações de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe da prova de culpa (Art. 12 do CDC). Para que haja a reparação do dano moral, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano sofrido.

No caso em análise, a imposição de uma modalidade de contratação (RMC) que difere substancialmente da intenção original do consumidor (empréstimo consignado), caracterizada pela falta de clareza nas informações, pela natureza de dívida que não se amortiza e pelos descontos contínuos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), especialmente de um idoso, configura dano moral. Tal situação transcende o simples dissabor ou aborrecimento do cotidiano, atingindo a dignidade e a paz financeira do consumidor, que se vê preso a uma obrigação onerosa e aparentemente interminável.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, dada a sua natureza alimentar, geram dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que dispensa prova da sua efetiva ocorrência. A situação de ter sua única fonte de renda comprometida por uma contratação não reconhecida causa mais do que mero dissabor cotidiano; provoca angústia, insegurança e afeta a dignidade do consumidor. A inércia da instituição financeira em resolver a questão administrativamente, obrigando a Recorrente a buscar o Poder Judiciário, agrava a situação e reforça o abalo psicológico.

Sobre o tema:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021.
Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa.
Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO
. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023) (TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Considerando-se a conduta do Recorrido, a falha na prestação do serviço, o caráter alimentar da verba descontada e o tempo de duração dos descontos o dano moral é evidente.

Quanto ao quantum indenizatório, deve ser fixado em montante que seja suficiente para compensar a vítima pelo sofrimento, sem configurar enriquecimento ilícito, e, ao mesmo tempo, possuir caráter pedagógico-punitivo para desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo fornecedor. Analisando as particularidades do caso e em conformidade com os precedentes para situações análogas em Juizados Especiais, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional.

Dispositivo

Pelo exposto, o meu voto é no sentido de CONHECER do Recurso Inominado interposto pela parte autora ALOIR RAMOS ABREU e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. sentença de piso apenas no tocante à condenação por danos morais, mantendo-a incólume nos demais pontos.

Assim, condeno a ré FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do CC) já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Vitória, 08 de julho de 2025.

Kristiny de Vasconcelos Concha

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)